Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunha, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Evidenciado que o apelante, consciente e voluntariamente, obteve da vítima, mediante engodo, quantia em dinheiro, impositiva a sua condenação nos exatos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e não provido.